Tribunal: TJES
Processo: 0013478-05.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0013478-05.2018.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO: FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. PARALISAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MANTIDOS PELA CONTRATADA. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Força Construtora Ltda. EPP, condenando o ente público ao pagamento dos custos com serviços de vigilância mantidos durante o período de paralisação da obra da EMEF Aldary Nunes, objeto do Contrato Administrativo nº 056/2014. A paralisação foi determinada unilateralmente pela Administração e perdurou por mais de um ano, período em que a empresa contratada arcou com despesas não previstas na proposta original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que atribui à contratada a responsabilidade pela guarda e segurança da obra, inclusive durante paralisações, afasta o dever da Administração de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato quando a paralisação é unilateral, prolongada e decorrente de sua própria conduta; (ii) verificar se há prova suficiente da efetiva prestação dos serviços de vigilância durante o período de interrupção da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação da obra, determinada unilateralmente pelo Município da Serra, caracteriza fato da Administração e enseja a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, § 6º, da Lei nº 8.666/1993.

4. O princípio constitucional da manutenção da equação econômico-financeira (CF, art. 37, XXI) assegura que o contratado não suporte ônus extraordinário decorrente de conduta da Administração, impondo ao ente público o dever de indezizar os encargos adicionais.

5. A cláusula contratual que impõe à contratada a responsabilidade pela vigilância da obra deve ser interpretada de forma razoável e sistêmica, limitando-se às paralisações ordinárias e breves, não às suspensões prolongadas por ato administrativo.

6. A prova documental e testemunhal é robusta e confirma a efetiva prestação dos serviços de vigilância durante o período de paralisação, inclusive com diários de obra e recibos assinados pelos fiscais municipais.

7. Admitir que a Administração se beneficie da proteção de seu patrimônio sem contraprestação configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico e pela própria sistemática da Lei nº 8.666/1993.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A paralisação unilateral e prolongada de obra pública por ato da Administração configura fato da Administração e rompe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2. A cláusula contratual que impõe à contratada a guarda e vigilância da obra não afasta o dever de indenização quando a suspensão decorre de conduta exclusiva e anômala do ente público.

3. Comprovada a prestação dos serviços de vigilância durante o período de paralisação, é devida a indenização correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, d, e § 6º; CPC/2015, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.491.214/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2025; STJ, AREsp nº 1.783.990/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2022; TJMG, ApCv nº 5204254-71.2019.8.13.0024, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26.08.2025; TJGO, RInom nº 5605468-59.2019.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 18.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013478-05.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORCA CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0013478-05.2018.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO: FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. PARALISAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MANTIDOS PELA CONTRATADA. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Força Construtora Ltda. EPP, condenando o ente público ao pagamento dos custos com serviços de vigilância mantidos durante o período de paralisação da obra da EMEF Aldary Nunes, objeto do Contrato Administrativo nº 056/2014. A paralisação foi determinada unilateralmente pela Administração e perdurou por mais de um ano, período em que a empresa contratada arcou com despesas não previstas na proposta original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que atribui à contratada a responsabilidade pela guarda e segurança da obra, inclusive durante paralisações, afasta o dever da Administração de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato quando a paralisação é unilateral, prolongada e decorrente de sua própria conduta; (ii) verificar se há prova suficiente da efetiva prestação dos serviços de vigilância durante o período de interrupção da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação da obra, determinada unilateralmente pelo Município da Serra, caracteriza fato da Administração e enseja a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, § 6º, da Lei nº 8.666/1993.

4. O princípio constitucional da manutenção da equação econômico-financeira (CF, art. 37, XXI) assegura que o contratado não suporte ônus extraordinário decorrente de conduta da Administração, impondo ao ente público o dever de indenizar os encargos adicionais.

5. A cláusula contratual que impõe à contratada a responsabilidade pela vigilância da obra deve ser interpretada de forma razoável e sistêmica, limitando-se às paralisações ordinárias e breves, não às suspensões prolongadas por ato administrativo.

6. A prova documental e testemunhal é robusta e confirma a efetiva prestação dos serviços de vigilância durante o período de paralisação, inclusive com diários de obra e recibos assinados pelos fiscais municipais.

7. Admitir que a Administração se beneficie da proteção de seu patrimônio sem contraprestação configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico e pela própria sistemática da Lei nº 8.666/1993.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A paralisação unilateral e prolongada de obra pública por ato da Administração configura fato da Administração e rompe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2. A cláusula contratual que impõe à contratada a guarda e vigilância da obra não afasta o dever de indenização quando a suspensão decorre de conduta exclusiva e anômala do ente público.

3. Comprovada a prestação dos serviços de vigilância durante o período de paralisação, é devida a indenização correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, d, e § 6º; CPC/2015, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.491.214/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2025; STJ, AREsp nº 1.783.990/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2022; TJMG, ApCv nº 5204254-71.2019.8.13.0024, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26.08.2025; TJGO, RInom nº 5605468-59.2019.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DA SERRA
(ID 15855266) ver reformada a r. sentença de fls. 599/608, integrada no ID 15855265, que, em sede de Ação de Cobrança ajuizada por
FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização referente aos custos com serviço de vigilância durante o período de paralisação do Contrato Administrativo nº 056/2014, cujo objeto era a finalização da obra da EMEF Aldary Nunes.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência do dever de indenizar, uma vez que a Cláusula 8.2.7 do contrato atribuía expressamente à contratada a responsabilidade pela guarda e segurança da obra, inclusive durante eventuais paralisações;
(ii)
a plena validade e força obrigatória da referida cláusula contratual (
pacta sunt servanda
), que já alocava o risco da atividade à empresa;
(iii)
a ausência de comprovação robusta de que os serviços de vigilância foram efetivamente prestados na obra em questão.

Contrarrazões pela Apelada (ID 15855270), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a paralisação unilateral e prolongada por parte da Administração configurou fato superveniente que rompeu o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ensejando o dever de indenizar os custos extraordinários, nos termos do art. 65, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

Pois bem.

Segundo se depreende, a empresa
FORÇA CONSTRUTORA LTDA EPP
foi contratada pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
para finalizar a construção de uma escola municipal. Contudo, a obra foi paralisada por ordem unilateral da Administração por mais de um ano. Durante esse período, a contratada manteve serviços de vigilância no local para proteger o patrimônio público de vandalismo, arcando com os respectivos custos, os quais não estavam previstos na planilha orçamentária original.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão de ressarcimento, sob o fundamento de que a paralisação prolongada e imprevista, causada pelo ente público, gerou um desequilíbrio econômico-financeiro que deve ser recomposto.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a existência de cláusula contratual que atribui à contratada a responsabilidade pela vigilância da obra, inclusive em caso de paralisação, afasta o dever da Administração de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando a paralisação ocorre de forma unilateral, por prazo extenso e por culpa exclusiva do ente público.

A questão, embora encontre aparente óbice na literalidade do contrato – tese central defendida pelo ente público – demanda uma análise aprofundada sob a ótica dos princípios que regem os contratos administrativos, notadamente o da manutenção da equação econômico-financeira, insculpido no art. 37, XXI, da Constituição Federal e detalhado na Lei nº 8.666/93 (vigente à época dos fatos).

Dispõe o referido diploma legal:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato
, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(...)

§ 6º
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a equação econômico-financeira é a relação de adequação entre os encargos do contratado e sua remuneração pela Administração Pública, a qual deve ser mantida durante toda a execução do acordo. Tal premissa constitui um componente fundamental do contrato administrativo, assegurando a manutenção das condições efetivas da proposta inicial e garantindo tanto ao particular quanto ao Poder Público a recomposição do ajuste diante de eventos que afetem a previsão contratual.

A propósito, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FIRMADO O TERMO ADITIVO, COM A FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO CABE AO PARTICULAR PLEITEAR A RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) VI - Posto isso, não se olvida que esta Corte já se posicionou no sentido de que
"a equação econômico-financeira é a relação de adequação entre os encargos do contratado e sua remuneração pela Administração Pública, a qual deve ser mantida durante toda a execução do acordo. Por isso, se houver alteração de um dos lados da equação, deverá ocorrer modificação no outro." (AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.) VII - Com efeito, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é um imperativo da equidade contratual, assegurado pelo art. 37, XXI, da Constituição.
(...)
XI - Lado outro, realizada a contratação, qualquer mudança superveniente da situação fática contratada remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, na esteira do que dispõem os arts. 57, § 1º, 58, I e §§ 1º e 2º, e 65, II, d e § 6º, da Lei n. 8.666/1993. XII - É justamente o princípio do equilíbrio econômico-financeiro que permite que o contrato administrativo preserve, durante a sua vigência, a comutatividade programada pelos contratantes ao tempo da sua celebração. É importante ter presente que o equilíbrio econômico-financeiro tem como parâmetro a correlação obrigacional existente ao tempo da celebração do contrato, mesmo porque objetiva mantê-la estável durante o desenvolvimento da relação contratual.
Não se nega, outrossim, que a prorrogação de contratos de prestação de serviços continuados, disciplinada no art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993, condiciona o ajuste à obtenção de condições mais vantajosas para a administração. Lado outro, a prorrogação não é impositiva ao particular, constituindo ato consensual livremente negociado.
XIII - Percebe-se que a Lei n. 8.666/1993 dispõe que, por acordo entre as partes, o contrato poderá ser alterado, "para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico -financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual", sendo certo que, "em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico -financeiro inicial" (art. 65, II, d, e § 6°).
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.491.214/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ e 283/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, a ação de procedimento comum foi proposta com o fim de obter provimento jurisdicional declaratório e condenatório para realização de medição e pagamento dos serviços já executados no Contrato n. 1/2015, o reajuste anual do valor do contrato a partir de agosto de 2014 e o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Ainda a suspensão dos serviços e do Termo de Ajustamento de Conduta n. 001/2018. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - Com efeito, não se olvida que esta Corte já se posicionou no sentido de que "a equação econômico-financeira é a relação de adequação entre os encargos do contratado e sua remuneração pela Administração Pública, a qual deve ser mantida durante toda a execução do acordo. Por isso, se houver alteração de um dos lados da equação, deverá ocorrer modificação no outro. O direito pátrio, tanto no âmbito constitucional quanto legal, assegura o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Dispõe o art. 37, XXI, da CF que, 'ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações'. A Lei n. 8.666/1993, por sua vez, regula, no art. 65, a revisão do contrato, desde que garantida a manutenção da equação econômico-financeira.
Outra não é a posição da Lei n. 8.897/1995, que disciplina as concessões, a qual também prevê explicitamente mecanismos de revisão de tarifas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (...) Contudo, fato é que o componente fundamental do contrato de concessão é justamente o equilíbrio da equação econômico-financeira. Este assegura a manutenção das condições efetivas da proposta inicial, garantido tanto ao particular quanto ao Poder Público a recomposição do contrato diante de eventos incertos e excepcionais que modificam e afetam a previsão contratual inicialmente pactuada. (...) o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato busca restabelecer a equação entre a obrigação devida pelo particular e a contraprestação paga pela Administração, sempre que sejam necessárias correções, tanto para mais quanto para menos. Tal princípio permite adequada execução contratual e justa remuneração do particular, além de evitar o locupletamento ilegal de qualquer uma das partes em detrimento da outra, aplicando-se tanto ao concessionário quanto ao poder concedente" (AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022). (...) (AgInt no AREsp n. 2.476.919/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A jurisprudência pátria, aplicando tal princípio, firmou-se no sentido de que a paralisação da obra pública por ato da Administração enseja o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo contratado. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PARALISAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais. Der/MG contra sentença que julgou procedente o pedido na ação de cobrança ajuizada por socienge construções Ltda. E engeform engenharia Ltda. , condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.314.967,46, atualizados, referentes a custos suportados pelas empresas contratadas em razão de paralisações administrativas da obra, atraso no pagamento de faturas e serviços prestados e não quitados. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a alegação de ausência de dialeticidade da apelação; (II) verificar se há nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de compensação apresentado pelo der/MG; (III) determinar se é juridicamente possível a compensação de eventual crédito do der/MG com o valor reconhecido judicialmente em favor das apeladas. (IV) aferir a existência de direito das apeladas ao recebimento dos valores cobrados. III. Razões de decidir (...) Mérito (...)
6. As provas documental e pericial produzidas nos autos demonstram que a paralisação da obra ocorreu por decisão unilateral da administração, que os atrasos nos pagamentos foram recorrentes e que os serviços executados pelas contratadas estavam em conformidade com os projetos aprovados, configurando prestação efetiva de serviço e benefício à administração. 7. Os custos adicionais decorrentes da paralisação da obra (como vigilância, mobilização e desmobilização) foram devidamente comprovados e reconhecidos como necessários e proporcionais pela perícia judicial, não podendo ser exigido do contratado o custeio de encargos extraordinários decorrentes da inércia ou inadimplemento do poder público. 8. A jurisprudência do STJ admite o dever de indenizar os prejuízos do contratado quando há interrupção administrativa da execução da obra, como medida de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 65, § 6º, da Lei nº8.666/93.
lV. Dispositivo e tese 9. Sentença mantida no reexame necessário. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. Existindo coerência entre parte das razões recursais e aquelas expostas na sentença não há falar em ausência de dialeticidade recursal. 2. A compensação judicial de créditos entre a administração e o contratado depende da existência de dívidas líquidas, vencidas e exigíveis, não se admitindo a compensação com créditos ainda em apuração administrativa.
3. A paralisação da obra pública por ato da administração enseja o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo contratado, em respeito ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4. É devida a indenização pelos serviços executados, bem como pelos encargos extraordinários suportados em razão da inadimplência ou omissão do contratante
. (TJMG; APCV 5204254-71.2019.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 26/08/2025; DJEMG 01/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DURANTE PARALISAÇÕES DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença da 15ª Vara Cível e ambiental de Goiânia, que julgou procedente a ação de cobrança proposta com fundamento no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, decorrente de paralisações e atrasos causados pela contratante durante a execução de obra pública, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de valores a título de administração local mantida durante o período de interrupção da obra. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o contratante deve indenizar os custos com administração local mantida durante as paralisações da obra provocadas por seu inadimplemento; (II) verificar se o laudo pericial judicial apresenta fundamentação técnica idônea para apuração do valor indenizatório devido à contratada. III. Razões de decidir
3. A manutenção de estrutura administrativa local durante as paralisações da obra decorreu da conduta da contratante, que descumpriu cláusulas contratuais ao não fornecer materiais nem liberar frentes de serviço, alterando as condições inicialmente pactuadas e gerando onerosidade excessiva à contratada. 4. O laudo pericial, elaborado por perito judicial e acompanhado de documentos, diários de obra e registros validados por gestor do contrato, demonstrou a efetiva mobilização e os custos incorridos com administração local durante os períodos de paralisação. 5. A perícia técnica indicou que os valores apurados refletem os encargos efetivamente suportados pela autora, sendo compatíveis com os critérios adotados pela norma técnica do ibape nacional para situações de desequilíbrio contratual, inclusive considerando o comportamento da contratante como causa da ruptura da equação econômica do contrato.
6. A tese da apelante de que parte da administração local seria confundida com administração central remunerada pelo bdi não se sustenta diante das conclusões periciais, que individualizaram os profissionais e serviços alocados exclusivamente à obra em questão.
7. A sentença encontra amparo no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, que assegura a revisão contratual para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro diante de fatos supervenientes que onerem a contratada. 8. A jurisprudência do STJ reafirma o direito da contratada à recomposição da equação econômico-financeira do contrato administrativo sempre que comprovada alteração unilateral das condições iniciais pactuadas, com impacto relevante nos encargos da execução contratual.
lV. Dispositivo e tese9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A administração pública responde pelos custos decorrentes da manutenção da administração local em obra paralisada por sua exclusiva responsabilidade. 2. A alteração das condições inicialmente contratadas, quando imputável à administração, autoriza o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
3. O laudo pericial judicial, quando fundado em documentação robusta e não impugnado por prova técnica equivalente, possui presunção de veracidade e suficiência para fundamentar a condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/93, art. 65, I, II, d e §6º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2476919/PR, Rel. Min. Francisco falcão, segunda turma, j. 29.04.2024, dje 02.05.2024; TJES, apelação cível nº 0019257-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur neiva, 4ª Câmara Cível (TJGO; RInom 5605468-59.2019.8.09.0051; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; DJEGO 18/06/2025)

Portanto, a paralisação de obra por ato imputável exclusivamente à Administração, por período desarrazoado e que imponha ao contratado custos não previstos em sua proposta original, configura o que a doutrina denomina “fato da administração” ou álea administrativa extraordinária. Tal evento, ao romper a equação inicial do contrato, gera para o Poder Público o dever de indenizar o particular pelos prejuízos comprovadamente sofridos.

No caso, observa-se que a paralisação da obra, que se estendeu de maio de 2014 a abril de 2015, foi determinada unilateralmente pelo Município Apelante, conforme “Ordem de Paralisação de Serviços” (fl. 68), em razão da “necessidade de aguardar a liberação de recursos do convênio com o Governo do Estado”, cujos ônus não podem ser imputados exclusivamente ao contratado.

As provas dos autos são robustas e inequívocas ao demonstrar a efetiva prestação dos serviços de vigilância durante todo o período de interrupção, conforme se verifica dos Diários de Obras, assinados pela própria fiscalização do Município (fls. 302/500), dos recibos de pagamento dos funcionários (fls. 84/143, entre outros) e da prova testemunhal colhida em audiência (fls. 285/290).

A testemunha
Ronaldo Miossi Poloni
, fiscal do contrato pelo Município à época, foi categórico ao afirmar:
“que nesse contrato com certeza tiveram paralisações; que sempre o Município que dava a paralisação; que a empresa sempre teve funcionário responsável durante o período da paralisação como vigia; que durante a paralisação tinha funcionário durante o dia e durante a noite isto porque a região onde estava sendo executada a obra tinha muito assalto [...] que o depoente ia a obra pessoalmente fiscalizar; que presenciou o trabalho dos vigilantes.”
.

No mesmo sentido, a testemunha
Fabrício Lamberti
, também engenheiro e fiscal da obra em período subsequente, confirmou a situação de risco e a presença da vigilância:
“na época do contrato tinha problemas com segurança no local da obra, a obra estava abandonada e havia muitos drogados e sem-teto que praticavam atos de vandalismo [...] que nessa ocasião presenciou vigilantes trabalhando na obra mesmo quando a obra estava parada.”
.

Por fim, a testemunha
Jeferson Cavalcanti dos Santos
, um dos vigias contratados, relatou:
“que trabalhou nessa obra; que trabalhou como vigia [...] que quando ela paralisou estava tendo dois turnos, dia e noite [...] que o sistema de vigilantes a noite foi reforçado quando a obra ficou paralisada.”
.

Ademais, o argumento central do Apelante, fundado na interpretação literal da cláusula contratual 8.2.7, não prospera. Para melhor análise, transcreve-se o teor do dispositivo contratual em debate:

8.2. – Compete a Contratada:

8.2.7 – Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo material, equipamento e ferramentas utilizadas na prestação de serviços, até a conclusão/entrega da obra, sendo ainda responsável,
até quando houver eventuais paralisações na execução do contrato
. (fl. 57)

A referida cláusula, ao prever a responsabilidade da contratada pela guarda durante eventuais paralisações, deve ser interpretada de forma sistêmica e à luz do princípio da razoabilidade. Abrange as paralisações ordinárias, previsíveis e de curta duração, inerentes ao risco empresarial comum.

Não pode, contudo, servir de fundamento para que a Administração imponha à contratada um encargo financeiro por mais de um ano, decorrente de sua própria ineficiência na gestão de recursos.

Entendimento diverso implicaria validar o enriquecimento sem causa do ente público, que se beneficiou da manutenção da integridade de seu patrimônio sem a devida contraprestação, em flagrante violação ao art. 65, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois, uma vez comprovado o fato da administração e o consequente aumento dos encargos da contratada – custos estes não previstos na proposta original, exsurge o dever de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Via de consequência, devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do não provimento do apelo (art. 85, § 11, CPC), de maneira que o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada na instância recursal deverá ser considerado quando do arbitramento final da verba honorária, cuja definição do percentual fica postergada para a fase de liquidação do julgado, por força do que dispõe o art. 85, § 4º, II, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 16:32:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59571407102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.